Tribunal: TJDFT
Processo: 0725540-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725540-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Auxiliadora Oliveira Leite Agravadas: Banco do Brasil Barreto e Dolabella Advogados Associados D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Auxiliadora Oliveira Leite contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0717869-62-2020-8-07-0001. Às agravadas para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator